Tribunal: STF
Processo: RE 1419108
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRATO DE CÂMBIO - IOF - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO "SIMBÓLICA". 1. A não -incidência deverá ser objeto de norma jurídica, não de interpretação subjetiva. 2. Apelação improvida”. (eDOC 22, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 150, I; e 153, V, do texto constitucional, bem como ao art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    Nas razões recursais, alega-se a nulidade do acórdão recorrido em razão de omissão mesmo após oposição de embargos de declaração. 



    Sustenta-se a inexigibilidade do IOF sobre operações simbólicas de câmbio. Argumenta-se que a parte recorrente formalizou dois contratos de câmbio, de caráter simbólico: o primeiro correspondente ao ingresso de 100% do valor das ações e o segundo equivalente à remessa ficta para o exterior da comissão de colocação das ações e das despesas. 



    Afirma-se que o Banco Central do Brasil impôs a celebração de um contrato de câmbio para retratar uma situação ficta, qual seja, a compra de moeda estrangeira e sua remessa para pagamento da comissão dos coordenadores do negócio, situação esta que jamais ocorreu. 



    Assevera-se que o IOF somente pode ser exigido sobre operação de câmbio, e não sobre o montante resultante da colocação de ações no exterior. 



    Aduz-se que, por se tratar de uma operação simbólica de câmbio, este não ocorrerá, de fato, tendo em vista a inexistência de entrada ou saída efetiva de moeda, tampouco de sua troca. 



    Alega-se que a contratação simbólica de câmbio determinada pelo Banco Central jamais poderia ensejar a cobrança do IOF, em razão da não ocorrência do fato gerador. 



    Argumenta-se afronta ao princípio da legalidade, ante a falta de lei instituidora do IOF, uma vez que o referido imposto não poderia ser exigido na operação em causa, pois o tributo não foi regularmente instituído. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE CÂMBIO. IOF. OPERAÇÃO “SIMBÓLICA” OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES STF. – Parecer pelo não conhecimento do recurso”. (eDOC 51) 



    É o relatório.



    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Com relação à ausência da fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação.



    No tocante ao mérito, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional), consignou a legalidade da incidência do imposto sobre operações simbólicas de câmbio. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Código Tributário Nacional: 



    "Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: 



    (…)



    II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este;" 



    "Art. 64. A base de cálculo do imposto é: 



    (…) 



    II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;" 



    O contribuinte realizou oferta de ações no exterior. Captou determinada quantia em dólares. Deste valor, deduziu-se a comissão dos subscritores e coordenadores da emissão. 



    A habilidade retórica invoca a natureza simbólica do contrato de câmbio - referente ao ingresso no país e posterior remessa ao exterior - dos valores correspondentes à referida comissão, para concluir que, no caso concreto, não ocorreu o fato gerador do IOF. 



    Sem razão. O contribuinte não indica qualquer norma editada pelo Banco Central do Brasil, para caracterizar a operação acima aludida como objeto de não -incidência. 



    Argumenta que a operação é "simbólica". O fundamento não parece juridicamente consistente. 



    É que, sob critério subjetivo, simbólicas serão muitas das operações tributadas, ou tributáveis, pelo IOF. Trata-se de exação fundada no setor mais dinâmico da livre iniciativa -o mercado da movimentação financeira -, no qual muitas das operações escriturais ou, apenas, de curso informático ou digital podem ser caracterizadas como simbólicas. 



    Daí porque, até em homenagem ao princípio da isonomia entre os contribuintes, a não-incidência deverá ser objeto de norma jurídica, não de interpretação subjetiva. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em precedente sobre a incidência da CPMF sobre operações simbólicas de câmbio, decidiu pela legalidade da exação: 



    "TRIBUTÁRIO. CPMF. CONVERSÃO DE CRÉDITOS ESTRANGEIROS EM INVESTIMENTO. OPERAÇÃO SIMBÓLICA DE CÂMBIO. INCIDÊNCIA. CIRCULAR-BACEN N.° 2997/2000. 1. O fato gerador da CPMF pressupõe movimentação de valores dos titulares nas contas mantidas nas instituições financeiras, que representem circulação escriturai ou fisica de moeda, por isso que, há hipótese de incidência ainda que não haja transferência de titularidade dos valores. 



    2. A conversão de crédito decorrente de empréstimo e financiamento de importações em investimento externo direto pressupõe, assim, procedimentos cambiais. Mesmo não havendo riqueza nova ou novos valores em moeda estrangeira, obrigatoriamente haverá trânsito escritura) de moeda nacional pelas contas dos participantes.



    3. O negócio jurídico operado in casu se faz pela concomitante realização de transações distintas e indispensáveis; pela primeira, a devedora do empréstimo transfere, à credora, o valor correspondente ao pagamento da dívida principal e juros, para quitação e baixa na pendência; pela segunda a empresa (devedora na primeira transação), recebe do investidor (credor naquela) quantia para integrar o capital societário. A movimentação financeira efetivamente ocorre, tal como nas transações efetuadas pelo mesmo titular de conta -corrente para fundo de investimento e deste para outra aplicação qualquer. Ainda que os valores sejam absolutamente iguais, e não obstante seja o mesmo beneficiário, a contribuição é devida a cada movimentação.



    4. Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, para fins de incidência da CPMF (art. 1.° da Lei n.° 9.311/96), qualquer operação liquidada ou lançamento realizado por instituições financeiras, que representem circulação escriturai ou fisica de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. 



    5. A regulamentação do Banco Central determina que conversões em investimento externo direto de créditos passíveis de gerar transferências para o exterior - in casu decorrentes de importações não pagas - devem ser processadas com a realização de operações simultâneas de compra e venda de moeda estrangeira, sem expedição de ordem de pagamento do ou para o exterior.



    6. No caso sub examine, ocorre o fato gerador com o lançamento a débito na conta bancária da empresa devedora, destinado a adquirir moeda estrangeira e liquidar o passivo decorrente da importação, vez que inquestionavelmente há nessa operação circulação escriturai de moeda.



    7. Ademais, não há norma que isente ou afaste a obrigação do pagamento na hipótese vertente, razão pela qual descabido falar-se em ofensa aos arts. 2.° da Lei n.° 9.311/95 e 110 do Código Tributário Nacional. 8. Recurso especial desprovido.- (REsp 796.888/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08.05.2007, DJ 31.05.2007 p. 353)”. (eDOC 22, p. 2-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO EM MOEDA NACIONAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CONVERSÃO EM DÓLAR. INCIDÊNCIA DO “IOF CÂMBIO” E DO “IOF CRÉDITO”. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DECRETOS 4.494/2002, 6.306/2007 E 23.258/33, LEIS 9.779/99 E 9.069/95 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (RE 1010977 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.10.2017) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO SIMBÓLICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil”. (AI 743.345 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7.8.2009)



    Cito ainda, em situação análoga a dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.006.721, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.11.2016; e ARE 1.379.566, DJe 6.5.2022.



    Por fim, registro que esta Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolver reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (súmula 636 do STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente